Tribunal: TJPA
Processo: 0000390-61.2009.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000390-61.2009.8.14.0107

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA APARECIDA BRANDALISE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ARTIGO 93, IX DA CR/88 C/C ARTIGOS 489, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É nula a sentença proferida sem fundamentação, uma vez que ofende o princípio constitucional contido no inciso IX, do artigo 93, da Constituição da República, bem como o inciso II, do art. 489, do Código de Processo Civil.

2. Não obstante, em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980;

3. A prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo
error in procedendo
, assim como insuficiente a fundamentação que não fixou termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, e nem delimitou marcos suspensivos e interruptivos da prescrição, nem muito menos mencionou se houve intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1º do Art. 921 do CPC/2015, trazendo como consequência a anulação da sentença;

4. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0000390-61.2009.8.14.0107.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença prolatada (ID 8128021 - Pág. 1-2) nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada em desfavor de MARIA APARECIDA BRANDALICE, que extinguiu o feito com resolução de mérito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado.

Em suas razões recursais (ID. 8128022 - Pág. 1-16), a Fazenda Pública Estadual suscita preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, posto que proferida de forma genérica e abstrata, sem examinar ou fazer referência aos fatos para justificar a decisão.

Além de sustentar violação ao procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, ofensa aos princípios do contraditório, da não surpresa e
erro in procedendo
.

No mérito, afirma inocorrência da prescrição, vez que não agiu de forma desidiosa, pois entende que os atos a serem praticados são privativos do julgador (art. 162, §3° do antigo CPC (73 e art. 203, 93° do CPC/15) ou dos serventuários, conforme art. 141 do CPC/73 e 152 II do CPC/15. Portanto, não teria como a parte impulsionar o andamento processual.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida, ou sucessivamente, reformar a decisão hostilizada.

Embora intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões (ID 8128024 - Pág. 1).

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID 8137973 - Pág. 1)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 11º Procurador de Justiça Cível, o Dr. Jorge de Mendonça Rocha deixou de emitir parecer de mérito, por entender que não se faz presente o interesse público primário (ID 9426427 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a questão à análise de
error in procedendo
no decisum examinado e, sucessivamente, a prescrição ou não da ação de execução fiscal em tela.

Sem grandes delongas, após detida análise da sentença, verifico que assiste razão ao apelante quanto ao vício, por ele apontado, de ausência de fundamentação, o que, por si só, acarreta a nulidade da decisão.

A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, traz garantia cristalina ao impor que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)". Por sua vez, o CPC/2.015 inovou para trazer em seu art. 489, § 1º, incisos I a VI, situações que, uma vez configuradas, implicam violação ao Princípio Constitucional da Fundamentação das Decisões Judiciais.

Nos termos dos incisos V, do art. 489, § 1º do CPC/2015 também não será considera fundamentada a decisão judicial que "(...)
se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos
".

Dito isso, denota-se que a falta de fundamentação consiste em vício de procedimento do juízo, devendo ser analisada sob a ótica da nulidade.

No caso em testilha, a magistrada sentenciante limitou-se tão somente a tecer comentários quanto ao julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553- RS/STJ, que assentou “
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
.”

Além da reprodução do Julgamento retro citado, todo o texto da sentença se concentrou em dois parágrafos, a seguir transcritos.

É o breve relato. Decido.

No caso em tela, reconheço que ocorreu o fenômeno da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF c/c art. 174, do CTN.

Ressalto que, apesar de o art. 40 e §§, da LEF, ordenar a intimação da Fazenda Pública antes de o Magistrado declarar a extinção da pretensão pela prescrição, o STJ, no julgamento do recurso repetitivo nº. 568, pacificou o entendimento no sentido de que a falta dessas intimações não comina em qualquer nulidade por conta do princípio da instrumentalidade das formas. Colaciono parte do voto vencedor daquele julgamento, proferido pelo EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, in verbis:

Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, de ofício, nos termos dos art. 174, caput, do CTN, e art. 40, § 4º, da LEF, JULGANDO O PROCESSO EXTINTO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CP

Através de uma rápida leitura do texto da sentença transcrito, verifica-se que não foi mencionado nada sobre a fixação de termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, nem, muito menos, delimitou marcos suspensivos e interruptivos da prescrição.

Não consta, ainda, na sentença ora questionada,
se houve intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1º do Art. 921 do CPC/2015
.

Destaco que houve manifestação do apelante para o devido andamento do feito, inclusive com pedido de medidas restritivas contra o devedor, os quais não foram levados em consideração pelo juízo (ID 8128020 - Pág. 1-5).

Cabe colacionar posicionamento jurisprudencial quanto a nulidade da sentença proferida sem fundamentação:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - ARTIGO 93, IX DA CR/88 C/C ARTIGOS 489, II, DO CPC - SENTENÇA CASSADA - TEORIA DA CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS CONFIGURADORES - AUTOS DEVOLVIDOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. É nula a sentença proferida sem fundamentação, uma vez que ofende o princípio constitucional contido no inciso IX, do artigo 93, da Constituição da Republica, bem como o inciso II, do art. 489, do Código de Processo Civil. Impossível o julgamento de mérito pela instância revisora quando ausentes os requisitos configuradores da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), quais sejam, a circunstância da instrução probatória estar completa ou de ser desnecessária (TJ-MG - AC: 10035000019030001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 10/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SEENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ARTIGO 93, IX DA CR/88 C/C ARTIGOS 489, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É nula a sentença proferida sem fundamentação, uma vez que ofende o princípio constitucional contido no inciso IX, do artigo 93, da Constituição da República, bem como o inciso II, do art. 489, do Código de Processo Civil. 2. Não obstante, em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980; 3. A prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo error in procedendo, assim como insuficiente a fundamentação que não fixou termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, e nem delimitou marcos suspensivos e interruptivos da prescrição, trazendo como consequência a anulação da sente (TJ-PA - AC: 00031480320068140015, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/11/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/11/2020).

Não obstante, cumpre ressaltar ainda que o decisum hostilizado igualmente deixou de observar norma específica de intimação da Fazenda Pública antes da decretação, ex ofício, da prescrição intercorrente, senão vejamos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Sobre o dispositivo transcrito, Leonardo Carneiro da Cunha apresenta seu escólio.

Nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980, é possível ao juiz, na execução fiscal, reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública. O contraditório deve, nesse caso, ser instalado para oportunizar à Fazenda Pública demonstrar a eventual existência de alguma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição e, enfim, para que possa contribuir com o convencimento do magistrado, instaurando um diálogo entre parte e juiz, no que se asseguram a cooperação (CPC, art. 6º e o contraditório (CPC, art. 10). (A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441).

Com efeito, quando a lei, seja material, seja processual, determina o reconhecimento de ofício da prescrição, faz referência, tão somente, à dispensa de provocação da parte beneficiada pelo decreto de prescrição, possibilitando a iniciativa do próprio juízo, mas, de forma alguma, dispensa a regular intimação da parte a quem a prescrição prejudica, para que se atenda, desta forma, aos princípios maiores do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV e LV, da CF/88), já que a parte tem o direito de tomar ciência prévia dos atos processuais que concorrem para extinção do seu direito.

Portanto, imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, § 4º, da LEF).

Desta feita, dada a relevância das questões postas em discussão, a ausência de fundamentação, a inobservância de norma procedimental e
error in procedendo
, impõe-se a anulação da decisão apelada.

Pelo exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO, no sentido de anular a sentença de 1º grau, tudo de acordo com a fundamentação acima expendida. Por consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito executivo fiscal na origem.

É o voto.

P. R. I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023